Tribunal: TJSP
Processo: 2288678-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Tributário. Execução fiscal. Penhora online. Pretensão de substituição por bens (estoque rotativo). Recusa justificada. Ausência de violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor. Recurso desprovido.